Tribunal: TCU
Processo: 003.611/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Marcio de Lima Rodrigues e da Sra. Edilane Silva Nunes, na condição de presidente gestor dos recursos e tesoureira, respectivamente, em razão de impugnação total das despesas dos recursos repassados à Fundação de Cultura Assistência Social e Saúde da Paraíba (FCASSPB) por força do convênio Siconv 703613/2009, celebrado com o Ministério do Turismo (MTur), que teve por objeto a realização do projeto intitulado Festividades Juninas de Santo Antonio em Gurjão

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Márcio de Lima Rodrigues e da Sra. Edilane Silva Nunes, na condição de presidente e tesoureira, respectivamente, em razão de impugnação total das despesas dos recursos repassados à Fundação de Cultura Assistência Social e Saúde da Paraíba (FCASSPB) por força do convênio 703613/2009, celebrado com o Ministério do Turismo (MTur), que teve por objeto a realização do projeto intitulado "Festividades Juninas de Santo Antonio em Gurjão"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, alínea "a"; 209, § 7o; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir desta relação processual a empresa Marcelo Gomes de Azevedo Junior - ME; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação de Cultura Assistência Social e Saúde da Paraíba - FCASSPB, de Márcio de Lima Rodrigues, de Edilane Silva Nunes e de Ednaldo de Sousa Lima - ME; 9.3. condenar, solidariamente, a Fundação de Cultura Assistência Social e Saúde da Paraíba - FCASSPB, o Sr. Márcio de Lima Rodrigues, a Sra. Edilane Silva Nunes e a empresa Ednaldo de Sousa Lima - ME ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor 16/9/2009 134.761,90 9.4. condenar, solidariamente, a Fundação de Cultura Assistência Social e Saúde da Paraíba - FCASSPB, o Sr. Márcio de Lima Rodrigues e a Sra. Edilane Silva Nunes ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor 15/9/2009 15.238,10 9.5. aplicar, individualmente, à Fundação de Cultura Assistência Social e Saúde da Paraíba - FCASSPB, ao Sr. Márcio de Lima Rodrigues, à Sra. Edilane Silva Nunes e à empresa Ednaldo de Sousa Lima - ME, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências que entender cabíveis.